Tribunal: TJDFT
Processo: 0717951-35.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0717951-35.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROSIELE CLARICE RIBEIRO DE ARAUJO APELADO: GENESIO GONCALVES DE ARAUJO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de apelação criminal interposta pela querelante em face de sentença que rejeitou a queixa-crime, em razão da manifesta atipicidade das condutas aventadas como delituosas na peça acusatória com fulcro no art. 395, III, do Código de Processo Penal. Por meio da decisão ID 51592018 foi determinada a intimação da querelante para comprovar o recolhimento do preparo propriamente dito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da interposição do recurso, na forma do parágrafo primeiro do art. 42 da Lei no 9099/95, sob pena de deserção. A querelante por meio da petição ID 51692498, apontou equívoco na decisão proferida, em razão da Lei 9099 em todo o seu capítulo III, principalmente em seu artigo 82 e seguintes, não exigir o recolhimento de custas, todavia informa que houve o recolhimento das custas na 1o instância, ID 37880410. Aduz ainda, que caso o manejo da Apelação se condicionasse aos termos do art. 42 (dos Juizados Especiais Cíveis) deveria ser aplicado os termos do art. 1007, § 1o do CPC, com a sua intimação para suprir o pagamento das custas no prazo legal. Na oportunidade anexou a guia correspondente ao valor do preparo propriamente dito, ID 51692499, e comprovante de recolhimento, ID 51692500, datado de 23/09/2023. Nos termos do art. 29, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo, devendo o respectivo comprovante ser juntado aos autos dentro do prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Ainda, o artigo 31 e §1o, do mesmo Regimento, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso, a apelação veio desacompanhada da guia e recolhimento do preparo propriamente dito. A querelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal no prazo estipulado, tendo em vista que a Apelação foi interposta em 19/7/2023, e a guia e comprovante de recolhimento do preparo propriamente dito, anexados posteriormente com data de 23/09/2023, portanto intempestivos. Em relação ao recolhimento do preparo recursal é pacífico a não aplicação do art. 1.007 do Código Processo Civil nos Juizados Especiais. Neste sentido: "JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. Queixa-Crime. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. AUTONOMIA DO SISTEMA RECURSAL DA LEI 9.099/95. INAPLICABILIDADE DO CPC (ART. 1007, §§ 2o E 4o. Deserção. 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que rejeitou a queixa-crime ajuizada pelas recorrentes, com fundamento no art. 395, incs. I, II e III, do CPP. 2. Incumbe às recorrentes, nos casos de interposição de apelação contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada, a comprovação do preparo recursal (no prazo de até 48 horas após a interposição do recurso), sob pena de considerar-se deserto o recurso interposto (art. 71, inc. III, RITR; art. 42, § 1o, art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95). 3. Resta caracterizada, no caso, a deserção do recurso, pois interposto pelas querelantes sem a devida comprovação do recolhimento do preparo (stricto sensu), somente o fazendo de forma intempestiva, o que não se admite, conforme se observa dos documentos de ID 12268938 - p. 1/2. 4. Cabe pontuar que é inaplicável ao rito especial as diretrizes do art. 1007, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil (e. 168 do FONAJE), ante a ausência de lacuna ou omissão na lei expressa, e por contrariar regras e princípios próprios em que se assentam o microssistema dos Juizados Especial. O regramento disposto em lei especial afasta a incidência da norma geral. 5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno às recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de R$ 600,00, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da referida lei. (Acórdão 1222599, 07308631420198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada." Ante o exposto, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a querelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). I. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito